Tribunal: TJBA
Processo: 8036754-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036754-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANA PINA MENDONCA Advogado(s): CAROLINA PINA MENDONCA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. ÍNDICE FIPE-SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DELIMITOU A CONTROVÉRSIA AOS REAJUSTES ANUAIS, SEM APRECIAÇÃO DE REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AOS ÍNDICES DA ANS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036754-13.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como apelada JULIANA PINA MENDONÇA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, pelas razões a seguir delineadas. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora